Tribunal: TJSP
Processo: 1001825-29.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo sobre a RMC – Transação não reconhecida – Existência da contratação de cartão de crédito consignado comprovada pelo réu – Exigibilidade da dívida reconhecida – Venda casada – Inocorrência - Inexistência de valores a repetir – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426192
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001825-29.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante HORTENCIA
DE BARROS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-29.2019.8.26.0411 -Voto no
2
VOTO No:
37238
APEL. No: 1001825-29.2019.8.26.0411
COMARCA: PACAEMBU
APTE.: HORTENCIA DE BARROS DA SILVA
APDO.: BANCO BMG S/A
*CONTRATO Serviços bancários Empréstimo sobre a RMC
Transação não reconhecida Existência da contratação de cartão
de crédito consignado comprovada pelo réu Exigibilidade da
dívida reconhecida Venda casada Inocorrência - Inexistência
de valores a repetir Dano moral não configurado Indenização
indevida Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inicial,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas e das despesas
processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais do
advogado do requerido, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
nos moldes do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, suspensa, todavia,
por ora, a exigibilidade em razão do benefício da Justiça Gratuita deferido à
parte autora.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que se trata de
pessoa humilde e de idade avançada e acreditou que estava contratando um
simples empréstimo consignado, modalidade tradicionalmente realizada pelas
instituições bancárias. Sustenta que para obtenção do empréstimo almejado,
ocorreu uma típica venda casada, que exigiu a contratação de cartão de
crédito consignado. Requer a repetição do indébito em dobro, bem como que o
recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-29.2019.8.26.0411 -Voto no
3
Recurso tempestivo, respondido e dispensado do preparo,
em virtude da apelante ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.
É o relatório.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o negócio
pactuado entre as partes não se trata de empréstimo consignado, sendo que
no documento assinado pela autora (fls. 129/131), bem como nas faturas de
fls. 137/184, constam expressamente que se refere a cartão de crédito
consignado.
A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC)
necessita de expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito
ou via eletrônica, conforme dispõe o art. 3o, inc. III, da Instrução Normativa
do INSS no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS no 39/2009.
Desta forma, havendo expressa adesão da apelante,
inexiste vício na contratação a ensejar a exclusão da cláusula que impõe a
reserva da margem consignável, tampouco conduta abusiva a autorizar o
pedido indenizatório.
Ressalte-se, ainda, que a situação exposta nos autos não
caracteriza hipótese de 'venda casada', vedada pelo artigo 39, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor, eis que está expressamente prevista na Lei
10.820/2003.
As
provas
trazidas
são
frágeis
para
demonstração
conclusiva de que houve ato ilícito atribuído à instituição financeira ré.
Declarar a inexigibilidade da dívida ensejaria enriquecimento sem causa da
apelante, que deixaria de pagar uma dívida validamente contraída perante o
apelado.
Insta relevar que o fato de o contrato ser de adesão não
importa em nulidade porque reinante a liberdade de contratar.
Ora, o apelado demonstrou que há débito em aberto e que
a apelante é sua cliente, de modo que sendo incontroversa a existência da
relação jurídica entre as partes, a recorrente caberia a prova de que pagou a
totalidade da dívida. Entretanto, desse ônus não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-29.2019.8.26.0411 -Voto no
4
Não há prova de descontos indevidos, portanto nada a
repetir.
No que diz respeito ao pedido indenizatório, como se trata
de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através
dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por
outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, que não
restou comprovado.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da
prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu interesse, a parte está
favorecendo o acolhimento de sua própria pretensão...” (Instituições de
Direito Processual Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol. II, p. 205).
Assim, o simples “desconforto”, a mera ”frustração”, a não
concretização de um negócio, não se enquadra dentre as possíveis violações
aos direitos contemplados na Carta Magna.
“A simples alegação da ocorrência de dano moral não é
suficiente para a obtenção de indenização, sendo necessária a sua
comprovação, bem como o nexo de causalidade entre o sofrimento
experimentado pela vítima e a conduta lesionadora, sob pena de
enriquecimento sem causa” (TJPR 2aC. Ap. 64792-7 Rel. Sidney Mora j.
10.06.1998 RT 762/377).
O dever de indenizar só estará presente quando,
efetivamente comprovada a conduta, o nexo de causalidade e o dano, o que
não foi demonstrado no caso dos autos. As normas que disciplinam o dano
imaterial, não contemplam ambiciosos estados fictícios frente aos percalços
obrigacionais do cotidiano, mas tão-somente, violações injustas, que venham
a ferir a dignidade pessoal o que no caso não ocorreu.
Nesse sentido a lição de Antonio Jeová Santos:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflorem
na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para
afetar o âmago, causando dor espiritual. Para que exista dano moral é
necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa
importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável 2a Edição Ed. Lejus
pág. 116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-29.2019.8.26.0411 -Voto no
5
Ou seja, existe um piso de inconvenientes que o ser
humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral, pois, para que
este seja reconhecido, mister que se revista de magnitude tal, capaz de geral
a reparação moral, não sendo este, pois, o caso dos autos.
Por conseguinte, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada.
Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa,
observando-se que a apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator